Tribunal: TJSP
Processo: 2372690-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os honorários do perito contábil no valor de R$ 3.800,00 em incidente de liquidação de sentença. O recorrente impugnou o valor, buscando sua redução, mas o pedido foi indeferido pelo juiz.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos honorários periciais fixados é desarrazoado e se deve ser reduzido.
III. Razões de Decidir
3. O agravante reconhece a complexidade dos cálculos, o que contradiz o seu argumento de que seria um simples cálculo de subtração.
4. Não há indícios de que a estimativa de doze horas técnicas para a conclusão do trabalho seja desarrazoada, e o agravante não conseguiu desconstituir os argumentos apresentados pelo perito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nego provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A complexidade dos cálculos justifica o valor dos honorários periciais. 2. A estimativa de horas técnicas apresentada é razoável e adequada.
Legislação Citada:
CPC, art. 223.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2284894-17.2025.8.26.0000, Rel. Magalhães Coelho, 1a Câmara de Direito Público, j. 23/09/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2101018-59.2025.8.26.0000, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2025.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2372690-46.2025.8.26.0000; Relator (a): Simões de Almeida; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2026; Data de Registro: 28/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo

Relator(a):

Simões de Almeida

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2026

Data de publicação:

28/05/2026

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os honorários do perito contábil no valor de R$ 3.800,00 em incidente de liquidação de sentença. O recorrente impugnou o valor, buscando sua redução, mas o pedido foi indeferido pelo juiz.
II. Questão em

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os honorários do perito contábil no valor de R$ 3.800,00 em incidente de liquidação de sentença. O recorrente impugnou o valor, buscando sua redução, mas o pedido foi indeferido pelo juiz.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos honorários periciais fixados é desarrazoado e se deve ser reduzido.
III. Razões de Decidir
3. O agravante reconhece a complexidade dos cálculos, o que contradiz o seu argumento de que seria um simples cálculo de subtração.
4. Não há indícios de que a estimativa de doze horas técnicas para a conclusão do trabalho seja desarrazoada, e o agravante não conseguiu desconstituir os argumentos apresentados pelo perito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nego provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A complexidade dos cálculos justifica o valor dos honorários periciais. 2. A estimativa de horas técnicas apresentada é razoável e adequada.
Legislação Citada:
CPC, art. 223.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2284894-17.2025.8.26.0000, Rel. Magalhães Coelho, 1a Câmara de Direito Público, j. 23/09/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2101018-59.2025.8.26.0000, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2025.